Tribunal: TJES
Processo: 5007678-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007678-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CAPACIDADE ECONÔMICA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por F.O.S. contra decisão da 2ª Vara Cível de Aracruz/ES que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação ordinária ajuizada em face de Samarco Mineração, BHP Billiton Brasil e Vale S.A. O agravante alega impossibilidade de arcar com custas processuais fixadas em R$ 8.190,00, sustentando hipossuficiência econômica comprovada por declaração, extratos bancários e carteira de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência e documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, enquanto o CPC (arts. 98 a 102) disciplina a matéria e, em seu art. 99, § 3º, prevê presunção relativa de veracidade da alegação de pobreza, passível de afastamento mediante elementos em sentido contrário.

O magistrado deve analisar a declaração de hipossuficiência à luz do conjunto probatório, podendo exigir comprovação e indeferir o benefício quando existirem indícios robustos de capacidade econômica (CPC, art. 99, § 2º).

No caso, os extratos bancários apresentados são parciais e revelam movimentações seletivas, sugerindo tentativa de omissão de dados relevantes. Em setembro, o saldo bancário do agravante alcançava R$ 6.267,31, valor incompatível com a alegada incapacidade financeira.

A ausência de vínculo empregatício formal não comprova, por si só, a hipossuficiência, sobretudo diante de evidências de exercício de atividade autônoma.

As custas processuais, embora elevadas em termos absolutos, guardam proporcionalidade com o valor da causa definido pelo próprio autor, em linha com estratégia processual padronizada em mais de 400 demandas semelhantes.

A omissão do agravante em apresentar documentação complementar, mesmo após determinação judicial e negativa de efeito suspensivo, reforça a conclusão de inexistência de comprovação da alegada insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios que evidenciem capacidade econômica.

A ausência de vínculo empregatício formal não basta para comprovar hipossuficiência quando outros documentos revelam patrimônio ou movimentação financeira significativa.

Cabe ao magistrado indeferir a gratuidade de justiça quando demonstrada, de forma robusta, a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, em especial art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

__
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em aferir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, indeferido na origem.

O direito à gratuidade de justiça é uma garantia fundamental, assegurada pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe: "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), em seus arts. 98 a 102, regulamenta a matéria. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Contudo, tal presunção é
juris tantum
, ou seja, de natureza relativa, e não absoluta. Ela pode e deve ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo 99:

Art. 99. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Portanto, o juiz não é um mero espectador da declaração da parte, cabendo-lhe o poder-dever de analisar o caso concreto e, havendo fundadas razões, exigir a comprovação da alegada impossibilidade econômica ou indeferir o pleito caso os indícios de capacidade financeira se mostrem robustos.

Nas razões recursais, limitou-se o agravante a alegar, de modo genérico, que:

“(...)
a documentação juntada comprova sim sua hipossuficiência, já que sua declaração de hipossuficiência, bem como uma série de extratos bancários, bem como seus extratos bancários, e sua carteira de trabalho, apontam baixo recebimento de valores, de forma que a parte autora/agravante terá seu sustento prejudicado caso seja condenada ao pagamento das custas processuais
.”

Sustentou, ainda, não possuir condições de arcar com o custo elevado das custas processuais — fixadas em
R$8.190,00
— tampouco com eventual verba de sucumbência.

Não obstante tais alegações, constata-se, na análise da qualificação constante da procuração encartada sob o id.
13727832
, que o agravante declarou exercer a atividade de pedreiro, todavia sem declinar, ainda que de forma estimada, sua renda mensal.

Os extratos bancários anexados no id.
13727833
são parciais e referem-se, apenas, a trechos limitados dos meses de
agosto
,
setembro
e
outubro
,
presumivelmente
do ano de 2024 — período não indicado de modo expresso — o que revela, ao menos em tese, a tentativa de omitir movimentações financeiras relevantes, com o propósito de induzir a erro quanto à real capacidade econômica do recorrente, senão vejamos:

ID.
13727833
– fl. 2: movimentação entre os dias 03 e 10 de outubro;

ID.
13727833
– fl. 1: movimentação entre os dias 16 e 25 de outubro;

ID.
13727833
– fl. 3: movimentação entre os dias 25 e 29 de setembro;

ID. 13727833 – fl. 4: movimentação entre os dias 25 e 31 de agosto.

No caso em apreço, a despeito da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante e da juntada de cópia da CTPS digital indicando a ausência de vínculo empregatício formal desde
01.09.2021
(id
55145737
), o conjunto fático-probatório aponta em sentido diametralmente oposto à alegada insuficiência de recursos.

Além disso, verifica-se, ao final da 3ª página do mencionado documento, que o saldo bancário do recorrente em 29/09 era de
R$6.267,31
. A partir desse dado, infere-se que a sua receita mensal é, no mínimo, compatível com esse patamar, infirmando, por corolário lógico, a alegada hipossuficiência.

A carteira de trabalho digital acostada no id.
13728584
, não obstante não indicar vínculo empregatício ativo, tampouco comprova a alegada incapacidade econômica, uma vez que se extrai, a partir dos demais documentos, que o agravante exerce atividade laborativa como profissional autônomo.

Demais disso, embora o valor das custas iniciais possa ser considerado elevado em termos absolutos, mostra-se
proporcional ao valor da causa
atribuído pelo próprio agravante, em consonância, aliás, com a estratégia processual reiteradamente adotada por seus patronos, os quais figuram como procuradores em mais de 400 ações de idêntico conteúdo, interpostas contra os mesmos réus, com utilização do mesmo valor de causa e petições padronizadas.

Com efeito, verifica-se que a argumentação relativa à onerosidade das custas se apoia, exclusivamente, na declaração unilateral de hipossuficiência e na omissão quanto ao real panorama financeiro do postulante, em reiterado descumprimento das determinações de produção de documentação comprobatória exigida pelo juízo de origem.

Ainda que a conduta processual dos procuradores não possa ser diretamente imputada ao jurisdicionado, incumbia à defesa técnica o cumprimento das ordens judiciais, especialmente em se tratando de matéria cuja prova se revele essencial.

Mesmo após o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo, o agravante silenciou, deixando de juntar comprovantes que pudessem infirmar o raciocínio estabelecido naquela decisão.

Assim, entendo que o conjunto probatório é robusto em afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, demonstrando que o recorrente não preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez